Tribunal: TCU
Processo: 021.167/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Cantilena Produções Culturais Ltda. (CNPJ: 08.808.683/0001-10), Antonio de Arruda Ribeiro Junior (CPF: XXX.039.198-XX) e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro (CPF: XXX.264.818-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 1010809, descrito da seguinte forma: Realização de 50 apresentações do concerto "A história do Brasil através da música", executado pela Orquestra de Câmara Cantilena Ensemble, em 16 capitais brasileiras e 16 cidades do estado de São Paulo..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Cantilena Produções Culturais Ltda. (08.808.683/0001-10), Antônio de Arruda Ribeiro Junior (XXX.039.198-XX) e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro (XXX.264.818-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 1010809, que tinha por objeto a realização de 50 apresentações do concerto "A história do Brasil através da música", executado pela Orquestra de Câmara Cantilena Ensemble, em 16 capitais brasileiras e 16 cidades do estado de São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa e as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Cantilena Produções Culturais Ltda. (CNPJ: 08.808.683/0001-10), Antônio de Arruda Ribeiro Junior (CPF: XXX.039.198-XX) e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro (CPF: XXX.264.818-XX) 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Cantilena Produções Culturais Ltda., Antônio de Arruda Ribeiro Junior e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda. 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania e demais interessados, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".